Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSO CIIVL. APELAÇÃO. EMENDA. INDICAÇÃO DOS DETALHES RELEVANTES DOS FATOS E DO PEDIDO. NÃO ATENDIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na petição inicial, a indicação dos detalhes relevantes dos fatos e do pedido são fundamentais para garantir o contraditório e a ampla defesa, delimitar o objeto da controvérsia, possibilitar ao réu compreender exatamente do que está sendo pleiteado contra ele, direcionar as provas que serão produzidas, facilitar a célere prestação jurisdicional e permitir ao juiz a plena compreensão da controvérsia para a prolação de decisão justa e fundamentada.
2. Após várias oportunidades de emenda para esclarecimento de pontos relevantes do pedido, sem que se tenha atendido suficientemente os questionamentos feitos nos despachos, mantém-se a sentença que indefere a petição inicial.
3. Recurso desprovido.